Tribunal: CARF
Processo: 10865.720179/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720179/2015-93
ACÓRDÃO
2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGALHAES & CHIMACK LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES TRANSITADO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES ALI TRATADAS. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO
Tendo o processo de exclusão do Simples transitado em julgado, por falta
de manifestação do sujeito passivo no prazo legal, descabe a este tentar
abrir, no processo de exigência as contribuições devidas, a discussão acerca
das questões que motivaram a sua exclusão do regime simplificado.
Sendo assim, não deve ser conhecido o Recurso que aborde somente
questões atinentes ao processo de exclusão.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações de defesa
todos os documentos que dêem a elas força probante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Integraram este Processo COMPROT 10865.720179/2015-93 os AIOP - Autos de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD 51.071.567-2 e 51.071.568-0, bem como os Autos de
infração pelo descumprimento de obrigações acessórias DEBCAD 51.071.565-6 e DEBCAD
51.071.566-4.
1.1. AIOP DEBCAD DEBCAD 51.071.567-2, no valor principal de R$ 525.130,41,
acrescido de encargos moratórios, constitui crédito de contribuições previdenciárias da parte da
empresa, para o FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social e para o RAT - financiamento
dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 8.212/1991, concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22, I, II e
III da Lei 8.212/1991, respectivamente, com a redaçãodas Leis 9.876/1999 e 9.732/1998), nas
competências 01/2010 a 12/2012 e 13o salário de 2010 a 2012;
1.2. AIOP DEBCAD 51.071.568-0, no valor principal de R$ R$ 124.125,34, acrescido
de encargos moratórios, constitui crédito de contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil destinadas a Outras Entidades e Fundos, a saber: Salário-Educação, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE, nas competências 01/2010 a 12/2012 e 13o salário de 2010 a 2012;
1.3. AIOA DEBCAD No 51.071.565-6, no valor consolidado, em 26/01/2015, de R$
1.925,81, em virtude de a empresa deixar de destacar o percentual de 11% do valor bruto de suas
notas fiscais por ocasião da prestação de serviços;
1.4. AIOA DEBCAD No 51.071.566-4, no valor consolidado, em 26/01/2015, de R$
19.257,83, em virtude de a empresa, embora intimada, deixar de apresentar as notas fiscais no
período de 01 a 06/2012.

O Relatório Fiscal esclarece:
Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 02 de 26/01/2015 (fls.194 a
195), o contribuinte foi excluído do Regime Especial e Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
3
porte denominado Simples Nacional, com efeitos a partir de 26/09/2007, pela
ocorrência de situação excludente, a saber, atividade vedada ao ingresso da
empresa solicitante na referida sistemática de tributação.
Consta, às fls. 196 cartão do CNPJ da empresa, com código e descrição das
atividades econômicas:
CNAE 81.11-7-00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais;
CNAE 01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas
anteriormente.
Cientificado, o contribuinte interpôs a defesa. Em resumo, a impugnação traz os
seguintes pontos:
Alega que, desde sua constituição em 14/09/2007, é optante pelo Simples
Nacional, sendo que, em 26/01/2015, Ato Declaratório Executivo da DRF de
Limeira/SP, declarou sua exclusão retroativa desde 26/09/2007, em virtude de
“exercício da atividade vedada à inclusão no Simples Nacional”, conforme ADE de
fls.194 a 195 do eprocesso.
Com a exclusão, a empresa passou a ser tributada da mesma forma que são as
demais empresas, o que gerou os débitos lavrados na presente autuação.
Alega que a cobrança retroativa de um crédito fiscal afigura-se inconstitucional.
Alega que a auditoria fiscal desconsiderou os recolhimentos efetuados nas GPS da
empresa ao efetuar os lançamentos constantes do presente processo.
Protesta contra o ADE, referindo que a atividade que desempenha não é vedada,
e não foi prestada por cessão de mão-de-obra, razão pela qual não deveria ter
sido excluída do Simples Nacional.
Refere que o ADE com efeitos retroativos viola a segurança jurídica e o princípio
da boa-fé, que regulam as relações jurídicas entre o fisco e o contribuinte.
Dos Pedidos
À vista de todo exposto solicita que seja acolhida a presente impugnação, com o
fim de:
a) sejam cancelados os autos de infração;
b) seja reconhecido o direito de permanência da empresa no Simples nacional;
c) seja suspensa a exigibilidade do crédito fiscal lavrado nas presentes autuações
até o julgamento final administrativo do ADE e deste processo;
d) protesta provar o alegado por meio de todos os meios de prova em direito
admitidos.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
4
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Preliminares
Dos Requisitos de Admissibilidade
4. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
Do Mérito
Alegação de Nulidade por Preterição do Direito de Defesa
5. O contribuinte argumenta que houve preterição ao seu direito de defesa, pois
que o ADE DRF/Lim no 02, de 26/01/2015 declarou o contribuinte excluído do
regime do Simples Nacional a partir de 26/09/2007, o que gerou os créditos fiscais
lavrados no presente processo comprot 10865.720179/2015-93.
6. Acontece que não existiu nenhuma preterição ao direito de defesa conforme
abaixo demonstra-se.
7. Hugo de Brito no que concerne ao contraditório e à ampla defesa, in Mandado
de Segurança em Matéria Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 304, assim
ensina.......
8. O Contribuinte foi cientificado do ADE em 30/01/2015, recebendo cópia do
citado documento, conforme apositura do procurador da empresa, Sr. Marcos de
Jesus Travagim, vide fls. 70/71 do processo comprot no 10865.720120/2015-03;
apresentando Manifestação de inconformidade em 25/02/2015 de fls. 76/93 do
processo comprot no 10865.720120/2015-03.
8.1. A Manifestação de Inconformidade, bem como os documentos acostados aos
autos foram analisados, sendo emitido Acórdão no 12-81.625, de 20/03/2016 (fls.
128 a 133 do processo comprot no 10865.720120/2015-03), mantendo a exclusão.
9. Cientificado do Acórdão, o Contribuinte protocolou recurso administrativo
dirigido ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, fls. 144 a 161do
processo comprot no 10865.720120/2015-03, com os argumentos e os elementos
de prova que possuía.
10. Por todo exposto, fica patente que não existiu em nenhum momento,
preterição do direito de defesa do contribuinte, pois que a este sempre foi
oportunizado manifestar-se diante de toda afirmação ou ato do Fisco.
Da Desconsideração dos Recolhimentos da Empresa realizados em GPS
11. As alegações do contribuinte relativas à desconsideração da auditoria fiscal
quanto às contribuições previdenciárias recolhidas e não abatidas quando dos
lançamentos fiscais não prosperam pelas razões a seguir.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
5
12. O art. 13 da Lei Complementar no 123/2006, estabelece as contribuições
inclusas no Simples Nacional e, portanto, recolhidas em documento arrecadatório
único: Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS:
13. Dessa forma, o contribuinte ao argumentar que não houve o abatimento das
contribuições previdenciárias contidas no Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – DAS, solicita, de forma indireta, a compensação das contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional,
o que é vedado expressamente pelo §6o do art. 44 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30/12/2008:
14. Tal posicionamento, inclusive, foi mantido no art. 56 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20/11/2012:
Art. 56. [...]
§6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
15. Cabe ressaltar, entretanto, que tal situação não inviabiliza a empresa
MAGALHAES & CHIMACK LTDA - ME de pleitear à DRF circunscricionante a
restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos moldes da legislação de
regência.
16. Quanto ao levantamento Glosa de compensação, GC, conforme informado às
fls. 46 do e-processo, houve compensação indevida no período de 01 a 06/2012, e
conforme se depreende da planilha na referida fl. 46, o auditor fiscal promoveu o
abatimento do valor recolhido em GPS.
17. Assim, conforme exposto, todos os valores recolhidos em GPS pela empresa
foram considerados quando do lançamento fiscal, não sendo abatidos os valores
recolhidos em DAS, em razão de vedação na legislação.
Da Inconstitucionalidade da Cobrança Retroativa de Contribuições Previdenciárias
18. Quanto à discussão acerca da inconstitucionalidade do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional operar efeitos anteriores ao da sua emissão, cabe
relembrar o conceito de Ato Declaratório:
18.1. Atos Administrativos Declaratórios são aqueles que apenas reconhecem um
direito ou situação já existente, antes do ato. Ex: admissão, licença, homologação,
anulação.
18.2. A Lei complementar no 123/2006, em seu art. 17, inciso XII veda a opção
pelo Simples Nacional das empresas que realizam cesão de mão-de-obra.
18.3. E o item no 5 do Acórdão no 12-81-625, no processo comprot no
10865.720120/2015-03, que julgou a exclusão no Simples Nacional, o art. 219,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
6
§§1o e 2o do Decreto no 3.048/1999, refere que o serviço de portaria enquadra-se
na situação de prestados por cessão de-mão-de-obra.
18.4. Logo, desde a opção pelo Simples Nacional, em 26/09/2007, a empresa já
desempenhava atividade vedada por Lei, e portanto, o ADE emitido em
26/01/2015,apenas declarou o não reconhecimento do direito pleiteado, não
havendo qualquer retroatividade inconstitucional.
19. Como se não bastasse o fato de o ADE ser meramente um ato declaratório do
reconhecimento ou não de um direito pré-existente, a Resolução CGNS no
15/2007, na redação da Resolução no 20/2007, em seu art. 6o, inciso VII,
explicitamente prevê que, uma vez a empresa realizando atividade vedada, os
efeitos da exclusão do Simples Nacional iniciam-se na data da opção.
20. Assim, pelo exposto fica comprovada a inexistência de qualquer ilegalidade
e/oi inconstitucionalidade.
Da Produção de Provas e das Intimações e Notificações
21. Ao final de sua defesa, requer a empresa autuada “a produção de todos os
meios de prova em direito admitidas”.
21.1. Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 57, inciso III, do Decreto no
7.574, de 2011 (e art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972), a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
21.2. Logo, o momento para a juntada de documentos no processo administrativo
é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas e
desde que mediante requerimento à autoridade julgadora, conforme o disposto
no Decreto n° 70.235, de 1972 (art. 16 e §§ 4° e 5o) e no Decreto no 7.574, de
2011 (art. 57, § 4o).
21.3. Assim, tem-se por não acatado o pedido para juntada de novas provas.
Conclusão
22. Em face do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte cinge-se a questionar a sua exclusão
do regime do SIMPLES nacional e a suposta ilegalidade do ato declaratório que exaro a sua
exclusão.
Eis o relatório.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
7
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo porém não atende às demais condições de
admissibilidade. Explico.
Como asseverado no relatório acima, em sede de Recurso, o contribuinte frigiu-se a
focar os seus pleitos na suposta ilegalidade do ato de exclusão do Simples Nacional. Ocorre que
este tema NÃO é objeto do presente processo, que é DECORRENTE do processo de exclusão.
Em que pese a Recorrente tenha aduzido esta matéria como defesa à autuação,
tem-se que, em relação ao período em tela, a questão da legitimidade da exclusão da Recorrente
do SIMPLES já foi decidida em processo administrativo próprio, com decisão transitada em julgado
de modo desfavorável à Recorrente, não sendo possível reanalisar a matéria no bojo da presente
autuação.
Ou seja, redigamos que quanto ao mérito, a argumentação da recorrente resume-se
em atacar as causas que motivaram a sua exclusão do Simples.
Ocorre que a discussão acerca da procedência do Ato Declaratório Executivo se
esgotou com o trânsito em julgado do processo, no qual a empresa poderia se contrapor às
conclusões do fisco, portanto, deve prevalecer o lançamento, uma vez que o principal efeito da
exclusão é tornar exigíveis as contribuições patronais.
Ressalte-se em adição que esta turma de Julgamento sequer detém competência
para apreciar questões relativas à exclusão de empresas do Simples, cabendo-nos apenas nos
debruçar sobre as lides que envolvem lançamentos de contribuições sociais decorrentes da perda
da opção pelo regime simplificado.
Assim, entendo que não deve ser conhecido Recurso Voluntário por ausência de
objeto de litígio.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em apreço.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.700 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720179/2015-93
8

Fl. 404
DF CARF MF
Original